Tribunal: TJES
Processo: 5001590-51.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001590-51.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: STEFERSON SESANA SPERANDIO
RECORRIDO: SERVICO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO nº 5001590-51.2021.8.08.0014

ORIGEM:
Juízo de Colatina - Juizado Especial Criminal e Juizado Especial da Fazenda Pública

RECORRENTE:
STEFERSON SESANA SPERANDIO

RECORRIDO:
SERVICO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE ÁGUA INTERROMPIDO. CORTE DEVIDO POR INADIMPLÊNCIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(1)
.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

(2).
Com efeito, a narrativa da parte autora é no sentido de que foi realizado corte em seu fornecimento de água, o que, segundo afirma, foi indevido por não haver inadimplência. A despeito da referida argumentação, é possível observar que o corte d’água deu-se após a regular notificação realizada pela ré acerca da ausência da fatura do mês 03/2019, cujo vencimento ocorreu em 05 de abril de 2019. Assim, não identificado o pagamento da fatura em aberto até o dia 23 de maio de 2019, isto é, mesmo com tolerância e após a já mencionada notificação, chega-se à conclusão de que o corte d’água promovido pela ré foi medida lícita, até porque o adimplemento somente se deu em 30 de maio de 2019. Sendo assim, na linha descrita no ato sentencial,
in verbis, “Embora a conta estivesse paga no momento da interrupção, o fato é que o consumidor deu causa ao dano aqui alegado, pois, além de efetuar o pagamento com atraso, extrapolando em 7 dias o prazo da notificação de corte, o Autor não compareceu à sede da Ré e nem a contatou para informar a quitação do débito, objetivando impedir eventual corte advindo de previsível demora da baixa no sistema de controle. E esse procedimento é razoável, vez que, sabedor de que o corte está previsto - pois foi previamente notificado - o consumidor que extrapola o prazo de pagamento deve ser diligente, evitando que sua conduta dê azo à suspensão do fornecimento de água, bastando, para isso, o simples comparecimento à Autarquia ou mediante contato telefônico para fazer prova ou comunicar o pagamento, mormente em se tratando de devedor contumaz, que tem o costume de pagar as faturas com atraso, como é o caso”.
Por todas as razões destacadas, não se vislumbra qualquer ato ilícito praticado pela parte ré, o que impede o reconhecimento do almejado dano moral pela parte autora. Acerto do ato sentencial.

(3).
Da conclusão.
Recurso inominado DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

(4).
Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte autora no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre
“
o valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
” (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95)
.
Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora/recorrente
.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.